Tribunal: TJMT
Processo: 1032616-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032616-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO - CPF: 621.711.431-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), EPX COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.044.174/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO YAMASHITA - CPF: 001.261.891-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ATOS EXECUTIVOS SUBSEQUENTES.

REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reputou válida a citação por edital, determinou medidas constritivas.

II – Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber: (i) se houve nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências de localização; (ii) se os atos executivos subsequentes – bloqueio, levantamento de valores e penhora – são válidos; (iii) se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deveria ser reformada.

III – Razões de decidir

(i) Constatação de que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal dos executados, por meio de Oficial de Justiça e AR, em endereços corretos, todas infrutíferas, demonstrando-se o esgotamento das diligências, nos termos do art. 256, §3º, do CPC; (ii) Rejeitada a alegação de nulidade processual, conclui-se pela higidez dos atos executivos subsequentes.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1
.
Havendo múltiplas tentativas infrutíferas de citação pessoal, confirmados os endereços e esgotadas as diligências razoáveis, é válida a citação por edital (CPC, art. 256, §3º); 2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação e convalida a relação processual (CPC, art. 239, §1º). 3. Rejeitada a exceção de pré-executividade e reconhecida a regularidade da citação, são válidos os atos executivos subsequentes, inclusive o levantamento de valores e a penhora de bens.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Herley Cristina Ormond Nascimento
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, determinando o levantamento dos valores bloqueados via SisbaJud,

além de deferir a penhora do veículo Honda/CG150 Cargo ESD, placa QBQ9H73, de propriedade da executada
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da decisão, aduzindo, em síntese, a ausência de citação válida, tendo tomado ciência da execução apenas após a constrição via Sisbajud. Segue, apontando irregularidade da citação por edital, determinada de ofício, sem o efetivo esgotamento dos meios de localização da parte, em afronta aos arts. 2º, 256 e 257 do CPC. Diz que o levantamento prematuro dos valores, antes mesmo da estabilização da relação processual, configura violação ao contraditório e ao devido processo legal. Discorre acerca do risco iminente de dano irreparável, haja vista a expedição de alvará em favor da exequente e a iminente remoção e alienação do bem móvel penhorado.

Forte em tais argumentos, requer seja reconhecida a nulidade da citação por edital.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 317469855.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n.

317575406.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 323516882, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Exceção de Pré-Executividade manejada por Herley Cristina Ormond nos autos da ação de execução proposta contra a Cooperativa de Crédito Sicred Ouro Verde MT, referente à
Cédula de Crédito Bancário nº C10633101-5.

A decisão recorrida r
ejeitou a exceção de pré-executividade, determinou o levantamento, pela exequente, de valores bloqueados via SisbaJud (R$ 40.317,95) e deferiu a penhora do veículo Honda/CG150 Cargo ESD, placa QBQ9H73
.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A agravada sustenta, em contraminuta, a
preliminar
de
deserção
, sob o argumento de ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Contudo, examinando-se os autos originários e as peças que instruem o presente agravo, constata-se que o
preparo foi regularmente recolhido
, conforme se extrai do
Id. N. 316363396
, que atesta o pagamento das custas recursais em conformidade com o comando legal.

O vício alegado, portanto, não subsiste, motivo pelo qual
afasto a preliminar de deserção
, passando ao exame do mérito recursal.

No
mérito
, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em averiguar: (i) se houve nulidade da citação editalícia dos executados Gilberto Yamashita e Herley Cristina Ormond Sobreira Nascimento por ausência de esgotamento das diligências prévias de localização; (ii) se a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade,
determinou prematuramente
o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud e
deferiu penhora sobre o veículo
Honda/CG150 Cargo ESD, placa QBQ9H73, antes da estabilização mínima da relação processual e do vencimento do prazo recursal.

No que pertine à nulidade da citação por Edital, compulsando-se minuciosamente os autos originários, verificam-se
múltiplas tentativas de citação pessoal dos executados Gilberto Yamashita e Herley Cristina
, efetivadas mediante

cartas AR
, retornadas sem êxito,
diligências feitas por oficial de justiça
, em endereços diversos, devidamente confirmados pelos meirinhos e certidões indicando que, embora o endereço estivesse correto,
os executados não foram encontrados no local
, em horários e dias distintos, sem êxito nas tentativas sucessivas.

A pessoa jurídica executada, por sua vez, foi validamente citada, reforçando que o processo
não tramitava de modo clandestino
e que os endereços indicados nos autos eram efetivamente utilizados.

Em contraminuta, a agravada, inclusive, reforça que o juízo utilizou consultas por meios eletrônicos (p. ex., Infojud/Renajud/Sisbajud) para tentar localizar os executados, diligências que, ainda que não tenham sido detalhadamente reproduzidas no agravo,
constam documentalmente dos autos originários
e corroboram o quadro de esgotamento.

A par disso, a empresa executada
foi validamente citada
, e a executada ora agravante ingressou nos autos por meio de
comparecimento espontâneo
, apresentando exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, o conjunto dos elementos revela que, as diligências foram amplas e razoavelmente exaustivas, a citação editalícia foi realizada somente
após
tentativas frustradas em endereços confirmados e houve esgotamento suficiente dos meios ordinários de localização, na forma do
art. 256, § 3º, do CPC
.

Assim,
não há nulidade da citação por edital
. A decisão de primeiro grau atuou dentro dos limites legais, e eventual vício hipotético estaria suprido pelo
comparecimento espontâneo da executada
, nos termos do
art. 239, § 1º, do CPC
, que dispõe: “O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação (...).”

Dessa forma, rejeita-se a alegação recursal de invalidade da citação.

A citação editalícia é
válida e eficaz
, e a exceção de pré-executividade foi corretamente rejeitada.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto aos atos executivos posteriores. A constrição financeira realizada via SisbaJud, bem como a penhora sobre o veículo Honda/CG150 Cargo ESD – ato que visa assegurar a efetividade da execução –
são plenamente válidos
, revelando conformidade com os arts.
831 e 835 do CPC
.

A agravante afirma que o levantamento dos valores, determinado na mesma data em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade, é prematuro e viola o contraditório. Todavia, uma vez reconhecida a validade da citação e
a inexistência de nulidade processual
, não há que se falar em ilegalidade na liberação do numerário, porquanto,

a exceção de pré-executividade – que poderia obstar o levantamento foi integralmente rejeitada, não havia penhora anterior que pudesse substituída, ou outro incidente pendente a obstar a liberação da quantia.

Nessas condições, o juiz estava plenamente autorizado a
prosseguir com os atos expropriatórios
, inclusive
com a liberação do numerário
ao credor, não havendo vício ou precipitação processual.

O contraditório foi
plenamente exercido
pela agravante no momento em que ela ingressou nos autos, e o juízo apreciou seus argumentos de modo fundamentado.

Portanto,
não há qualquer ilegalidade ou abusividade
no levantamento dos valores ou na penhora do bem móvel.

Posto isso, afasto a preliminar de deserção, conheço do recurso, e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025